Tribunal: TJDFT
Processo: 0743486-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em plantão judicial) Número do processo: 0743486-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: JOAQUIM MOREIRA DE MENEZES DECISÃO INADIMISSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA EXAMINADA EM PLANTÃO ANTERIOR Trata-se de agravo interno com pedido de efeito suspensivo interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., em face da decisão que indeferiu, em sede de plantão judicial, o pedido liminar no agravo de instrumento, em decisão monocrática proferida em 27 de dezembro de 2022, da lavra do então plantonista, e. Desembargador Cruz Macedo. Pede que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida. Sem razão a agravante. Não se admite a reapreciação ou reconsideração de medidas examinadas em plantão anterior, conforme disposto no art. 3o, § 2o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017: “Art. 3o (...) (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Embora seja possível que o relator, ao fazer a leitura das razões recursais trazidas no agravo interno, retrate-se da decisão monocrática anteriormente proferida (CPC/15 1.021 2), este juízo de retratação não se mostra cabível em sede de plantão judicial, especialmente quando os fatos noticiados já eram de pleno conhecimento do julgador por ocasião da análise da tutela de urgência no agravo de instrumento. Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judiciário. Encaminhem-se os autos à e. Desembargadora Relatora, Lucimeire Maria da Silva. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista